Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Concurso de pessoas. Desclassificação para furto. Pena. Individualização. Regime prisional.

1 - Afasta-se a qualificadora do concurso de pessoas se não há prova inequívoca de que o réu cometeu o roubo na companhia de outro agente.

2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o acusado, para se apossar do bem da vítima, usou da violência, empurrando a vítima, intimidando-a e reduzindo-lhe a capacidade de resistência.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

5 – Apelação provida em parte.